Tribunal: TJES
Processo: 5011626-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011626-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: DIONATAS VALENTIM LOURENCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011626-45.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO
: DIONATAS VALENTIM LOURENCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O SINISTRO. ATRASO NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O autor celebrou contrato de proteção veicular com a ré para cobertura contra furto e roubo de sua motocicleta Honda CG 160 Titan, modelo 2023/2023, utilizada em sua atividade profissional como entregador de alimentos. Em 24/10/2023, o veículo foi furtado e o autor acionou a ré, cumprindo todas as exigências para o recebimento da indenização. A ré, apesar de ter estipulado o prazo de 30 dias para pagamento da indenização, não cumpriu a obrigação, causando ao autor prejuízos pela impossibilidade de exercer seu trabalho. Dessa forma, requer, também, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da indenização pelo furto, bem como por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré tem a obrigação de indenizar o autor pelo furto do veículo; (ii) saber se a ausência de pagamento justifica a indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade da ré configura-se pelo fato de que a associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor, conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, se obrigando a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual.

6. Assim, comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo furtado está coberto pelo contrato de seguro, competia à ré proceder ao pagamento da indenização contratada, conforme convencionado entre as partes, não sendo oponível alegação de ordem financeira para justificar o inadimplemento.

7. Quanto aos danos morais, a frustração experimentada pelo autor em virtude do atraso no pagamento da indenização ultrapassa o mero dissabor, sendo suficiente para configurar o abalo à esfera moral. O valor indenizatório a título de dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00) encontra-se arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)